Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, face à inadimplência do devedor em contrato de alienação fiduciária. Caso o bem dado em garantia não seja localizado, o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969 confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução.
2. Se o bem dado em garantia seja localizado após a conversão, não existe qualquer previsão legal acerca da reversão, seja para autorizá-la ou para vedá-la.
3. A reversão mostra-se útil para garantir à satisfação integral da tutela, estando, portanto, em consonância com o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.